Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000561-92.2021.8.11.0000 –– COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: J. M. Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. (Tropical Supermercado – Centro)
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido por tutela de urgência formulado no bojo da ação civil pública n. 1014389-83.2020.8.11.0003.
Relata a agravante que requereu fosse imposto ao agravado, em sede de tutela de urgência, as seguintes obrigações de fazer: a) “disponibilizar ao público consumidor, em local visível e de fácil acesso, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor”; b) “disponibilizar ao consumidor a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras” (id. 72860980).
Aduz que “embora de fato as fiscalizações realizadas pelo PROCON tenham ocorrido os anos e 2013, 2014 e 2015, em todas elas foram verificadas a reiteração das mencionadas práticas” e que “o descumprimento reiterado que restou demonstrado, implicando em risco de danos à saúde e segurança do consumidor, inegavelmente satisfaz os requisitos para a concessão da tutela antecipada” (id. 72860980).
Afirma que “o periculum in mora com relação à divergência dos valores dos produtos, revela-se quanto ao prejuízo financeiro que causa/causará ao consumidor ao pagar valor a maior do que o indicado no produto adquirido e com relação à venda de produtos com validade vencida refere-se ao prejuízo à saúde do consumidor” (id. 72860980).
Requer, pois, seja concedido efeito ativo ao presente recurso para, reformando a decisão combatida, conceder a tutela antecipada da pretensão recursal consistente em determinar ao agravado as obrigações de fazer apontadas, sob pena de arbitramento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por unidade de produto exposto. Ao fim, pretende o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar.
É o relatório.
Decido.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhida porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 1.019, I, CPC).
A despeito da alegada reiteração das práticas abusivas ora censuradas, tem-se que, como consignado pelo juízo a quo, “todas as constatações realizadas no estabelecimento da empresa ré, se referem aos anos de 2013 e 2014, conforme se vê pelos Id’s: 35720987 - Pág. 29/30, 35720987 - Pág. 35, Id. 35720987 - Pág. 46, 35720987 - Pág. 48, e ainda não há nos autos qualquer indício de que as alegadas irregularidades constatadas permanecem até o presente momento”, sendo que raciocínio contrário, por ora, consubstanciaria mera conjectura, o que não se presta ao fim pretendido.
Ademais, a princípio, constata-se que as obrigações de fazer que a agravante almeja ver impostas ao agravado sequer guardam estreita relação com os supostos prejuízos financeiros e à saúde que eventualmente seriam suportados pelos consumidores.
Desse modo, reputo prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido por antecipação de tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado